Tribunal: TCU
Processo: 040.999/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundef no Município de Ibotirama/BA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) acerca de possíveis irregularidades relativas à aplicação de recursos oriundos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pelo Município de Ibotirama/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar ao sr. Terence Lessa Lopes de Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. determinar ao Município de Ibotirama/BA, com fundamento no art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências necessárias à recomposição, com recursos próprios, da conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do Município de Ibotirama/BA, em razão dos valores indevidamente utilizados, a seguir discriminados, que devem ser atualizados monetariamente a partir das datas indicadas até os efetivos recolhimentos, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial: Mês/Ano Valor (R$) Jun/2016 1.364.052,38 Jul/2016 4.120.819,56 Ago/2016 5.595.925,96 Set/2016 2.609.321,51 Out/2016 1.567.156,15 Total R$ 15.257.275,56 9.5. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), ao Município de Ibotirama/BA e ao responsável.